Tribunal: TJES
Processo: 5005096-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005096-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS GRADUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005096-69.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO

Advogado do(a) RECORRENTE: DANIELLY PAIVA DE ARAUJO - ES29215-A

RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
Advogados do(a) RECORRIDO: JULIA CARDOSO LOPES - ES40374, KAROLINE SERAFIM MONTEMOR - ES27869-A, VINICIUS BERTOLDO ALVES - ES18373-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005096-69.2021.8.08.0035

Recorrente: JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO

Recorrido: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que injustificadamente a recorrida indeferiu o pedido de suspensão/prorrogação do pagamento das mensalidade ante a impossibilidade de realização das aulas, b) a negativação do nome da recorrente foi indevida c) que a recorrida responde objetivamente em razão da relação de consumo entre as partes d) que a demanda deve ser julgada procedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida negativou indevidamente o nome da recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No mérito, impõe-se registrar que este juízo não desconhece o fato de que o consumidor é a parte vulnerável na relação jurídica de consumo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 4
o
, I), titular de direitos básicos e fundamentais (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6
o
) e goza de proteção constitucional (Constituição de 1988, artigo 5
o
, XXXII), consistindo a defesa do consumidor um dos fundamentos da atividade econômica (Constituição de 1988, artigo 170, V).

Entretanto, considerando que a Constituição de 1988 também assegura a liberdade de iniciativa e não proíbe a busca das empresas pelo lucro (artigo 170), deve o Poder Judiciário observar a dimensão coletiva de cada lide de consumo e demais normas do ordenamento jurídico, buscando a interpretação sistemática e influenciada pelas normas constitucionais, para que, ao decidir o conflito jurisdicionalizado, realmente promova a defesa do consumidor.

Em que pese a parte Autora, tenha demonstrado nos autos, a regular contratação dos serviços da parte Ré, fato esse incontroverso nos autos, aduz que ficou inadimplente em virtude de rescisão de contrato de trabalho, motivada por pandemia de COVID-19, no primeiro semestre de 2020. Assim, verifico que deixou de demonstrar a este juízo, prova mínima constitutiva de seu direito, no sentido de que a parte Ré, tenha se negado a prestar os serviços educacionais, contratados inicialmente, a teor do disposto no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a parte Ré, em observância a teoria da carga dinâmica, art. 38 do Código de Defesa do Consumidor, trouxe aos autos, fato extintivo do direito da parte Autora, qual seja: o inadimplemento das mensalidades no importe de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais), razão pela qual, quanto a restrição junto aos cadastros de proteção ao crédito, entendo que agiu em exercício de direito e falha na prestação dos serviços educacionais, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que ora deixo de observar.

No caso em análise, no que se relaciona a negativação junto aos órgãos de proteção ao credito da parte Autora (documento sob o ID n.º 8867793 com anotação pretérita ), deixo de aplicar o entendimento da súmula 385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
”. Isso porque, o contrato de prestação de serviços foi inadimplido pela parte Autora, sem que a parte Ré tenha deixado de prestar os serviços. Nesse entendimento, verifico que não houve no caso, violação a direitos da personalidade da parte Autora, posto que restou inadimplente desde abril de 2020 junto a parte Ré, agindo esta no exercício regular de direito.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)